Tribunal: TJMT
Processo: 1019444-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019444-24.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Voluntária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (EMBARGADO), STELAMAR DE SOUZA SILVA - CPF: 432.274.491-53 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – INCONSISTÊNCIA QUANTO AO PREENCHIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO - EFEITOS INFRINGENTES -

IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO.

O acolhimento dos Embargos de Declaração pressupõe a ocorrência de um dos vícios apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil; no entanto, eles não se prestam a conferir efeitos infringentes ao julgado.

Embora a Sumula 729 do STF preconize a inexistência de vedação legal para a concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, não
há obrigatoriedade no deferimento medida de forma automática, sendo preciso o preenchimento dos demais requisitos, o que não ocorreu no caso em voga.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por STELAMAR DE SOUZA SILVA contra acórdão que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível n. 1019444-24.2020.8.11.0000.

O embargante alega a ocorrência de erro material no
decisum
pois a tutela pretendida não esgota todo o objeto da ação, tendo em vista que no presente caso, o pedido principal consiste no reconhecimento do direito da Requerente a aposentadoria especial, sendo assim, em sede de liminar pretende a concessão de sua aposentadoria por tempo de serviço/idade, qual já fora reconhecida na seara administrativa (ID 38418423), a qual poderá ser convertida em aposentadoria especial ao final da lide.

Diz que “
é plenamente possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, em causa de natureza previdenciária, (SÚMULA 729)
”, que a única alegação do agravante consiste na impossibilidade do cumprimento da medida liminar por inconstitucionalidade de provimento de cargo púbico da agravada.

Ressalta que, em que pese a necessidade de homologação da aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado, não pode ficar à mercê do requerido/agravante, pois já fez requerimento administrativo, mas não obteve êxito.

Pede ao final, o acolhimento dos embargos.

A Embargada apresentou contrarrazões ao ID 72945035, afirmando ausência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e impossibilidade de rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo de lei acima citado, invocando a parte Embargante ocorrência de erro de fato para modificar o
decisum
objurgado.

No caso, o pedido principal da ação de origem (relacionado com a decisão agravada) consiste na aposentadoria especial, ou, aposentadoria por tempo de contribuição ou voluntária.

Verifica-se que os pedidos de aposentadoria, seja especial ou por tempo de contribuição, em sede de antecipação de tutela, esbarram na necessidade do exame de forma exauriente das provas, o que somente pode ser averiguado após o contraditório, em fase processual própria, conforme constou na decisão embargada.

Embora a Sumula 729 do STF preconize a inexistência de vedação legal para a concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, não
há obrigatoriedade no deferimento medida de forma automática, sendo preciso o preenchimento dos demais requisitos, o que não ocorreu no caso em voga.

Como constou no
decisium
“
há inconsistência quanto ao preenchimento do tempo de serviço prestado, sob condições insalubres; tanto é que a Agravada pugna pela exibição do LTCAT e PPP, para comprovar se faz jus a aposentadoria especial por ter laborado sujeita a agentes nocivos
.“

Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não é a hipótese dos autos.

Posto isso,
rejeito
os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022